Tribunal: STF
Processo: Rcl 66284
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Agravo Regimental interposto por Eugênio José Zuliani, contra decisão monocrática por mim proferida, nos autos da Reclamação n. 66.284, em que neguei seguimento à ação por ausência de estrita aderência necessária para o cabimento da via constitucional utilizada. 



    2. Alega a parte autora que “a decisão vinculante não se limitou à impossibilidade da incidência da penalidade de suspensão dos direitos políticos aos atos culposos que causem dano ao erário. Com efeito, ela foi também categórica ao suspender a vigência de tal sanção aos atos de improbidade previstos no art. 11 da LIA, seja em sua modalidade dolosa ou culposa (letra b do dispositivo decisório)” (fl. 4, e-doc. 54). 



    Sustenta que o que se impugna é a “sanção prevista no inciso III do art. 12 do LIA (relacionada a ato de improbidade por alegada ofensa aos princípios da administração), a qual foi aplicada contra o Agravante e cuja vigência foi suspendida pela decisão vinculante com eficácia erga omnes proferida no âmbito da ADI 6.678/DF” (fl. 4, e-doc. 54). 



    Argumenta que “a aderência estrita entre a decisão reclamada e a decisão paradigma é patente e se dá na medida em que o Agravante está sujeito à penalidade com eficácia suspensa por decisão vinculante com efeito erga omnes proferida por esse STF” (fl. 5, e-doc. 54). 



    Afirma que “a decisão reclamada, ao manter a aplicação da penalidade de suspensão de direitos políticos imposta ao Agravante com base no art. 12, III, da LIA e, portanto, com esteio em norma legal expressamente suspensa pelo STF, vulnerou a autoridade da decisão proferida na ADI n. 6.678/DF” (fl. 6, e-doc. 54). 



    Aduz que “a ilegalidade objeto desta Reclamação não decorre da existência (ou não) de dolo, mas sim da impossibilidade de manutenção de condenação por ato de improbidade administrativa revogado pela Lei n. 14.230/2021 (antigo art. 11, caput, da LIA), a qual deve ser aplicada aos casos em trâmite” (fl. 8, e-doc. 54). 



    Afirma que, “considerando que o Agravante foi condenado exclusivamente no revogado caput do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, isto é, tipo inexistente no ordenamento jurídico brasileiro, é inarredável a necessidade da imediata aplicação do novel Diploma Legal, conforme determinado por essa Suprema Corte no Tema 1.199/STF, de modo a reconhecer a atipicidade superveniente da conduta (anteriormente) ímproba e a atestar a aderência estrita entre o entendimento firmado no julgamento do ARE n. 843.989/PR (Tema 1.199) e a situação posta na decisão reclamada” (fl. 10, e-doc. 54). 



    Pleiteia que seja “reconsiderada a decisão agravada – ou que seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal deste Agravo Interno –, para que, ao menos, seja deferida, desde logo, a medida liminar pleiteada, com o objetivo de suspender, até o eventual julgamento do presente Agravo Interno, os efeitos da condenação na parte em que aplicou sanção de suspensão dos direitos políticos ao Agravante” (fl. 11, e-doc. 54). 



    Afirma que “a probabilidade do direito do Agravante restou cabalmente comprovada, sendo certo que, nos termos da ADI n. 6.678/DF, está ‘suspensa a vigência da expressão ‘suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos’ do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992’, denotando inviável a manutenção da aplicação de tal penalidade” (fl. 11, e-doc. 54). 



    Argumenta que “o perigo da demora, por sua vez, é demonstrado pelo fato de que o Agravante está sofrendo indevidamente os gravíssimos efeitos da condenação, na qual lhe foi imposta a severa sanção de suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos – com base em dispositivo legal cuja eficácia está suspensa por decisão dessa Suprema Corte” (fl. 12, e-doc. 54). 



    Discorre que “o perigo da demora é reforçado sobretudo diante das eleições municipais do corrente ano de 2024, sendo certo que o calendário eleitoral já se encontra em curso, como noticia o Tribunal Superior Eleitoral” (fl. 12, e-doc. 54). 



    Requer, liminarmente, “a reconsideração da decisão agravada (ou a concessão de antecipação da tutela recursal pleiteada no Agravo Interno), para que seja, ao menos, desde logo concedida a medida liminar pleiteada na Reclamação, inaudita altera parte, com a suspensão, até o julgamento do presente Agravo Interno, dos efeitos da sanção de suspensão dos direitos políticos imposta ao Agravante em afronta à decisão erga omnes e vinculante da ADI n. 6.678” (fl. 13, e-doc.54). 



    No mérito, pede “a reconsideração da r. decisão agravada – ou, subsidiariamente, seja a presente petição recebida como Agravo Interno, que deverá ser conhecido, levado a julgamento colegiado e provido – para que seja processada e julgada procedente a Reclamação, nos termos das razões nela expostas, a fim de que, ao final, seja cassada a decisão reclamada, julgando-se improcedente a ação de improbidade administrativa ou, subsidiariamente, ao menos se excluindo a aplicação, contra o Agravante, da sanção de suspensão dos direitos políticos” (fl. 14, e-doc. 54). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Na espécie, constata-se que o Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão que condenou a parte reclamante, entre outras sanções, à suspensão dos direitos políticos pelo período de 5 (cinco) anos, com base no art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992.



    O Supremo Tribunal Federal na ADI n. 6.678, em medida cautelar, decidiu suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, prevista na redação anterior, do inciso III, do art. 12, da Lei nº 8.429/1992.



    4. Os requisitos necessários para concessão da liminar pretendida são o periculum in mora e o fumus boni iuris. 



    O perigo na demora demonstra-se no fato de que a sanção de suspensão dos direitos políticos pode ser irreversível, em virtude do calendário eleitoral do corrente ano. 



    Quanto ao fumus boni iuris, não se pretende, neste momento processual, reconhecer de forma cabal a existência de direito material, mas tão somente verificar a possibilidade da existência do direito invocado pelo autor, que se manifesta diante da comprovação de que o agravante se encontra com os direitos políticos suspensos em virtude de violação ao art. 11 da Lei nº 8.429/1992. 



    Pelo exposto, no exercício de juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada para admitir o processamento da reclamação e sem prejuízo de exame mais aprofundado quando do julgamento do mérito, defiro a medida cautelar para suspender os efeitos da decisão exarada no processo n. 2.155.083/SP, na parte em que condenou o reclamante à sanção de suspensão dos direitos políticos, até julgamento final desta reclamação.



    Comunique-se, com urgência.



    Requisitem-se informações à autoridade judicial reclamada (art. 989, I, do CPC/2015).



    Dê-se ciência do feito às partes interessadas.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente